Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-77.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CLÁUSULA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. CEF. CREDORA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, terceiro interessado, na condição de credora hipotecária, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de obrigação de fazer.
2 – Obrigação de fazer. A sentença condenou as rés a “promoverem a baixa da hipoteca do imóvel constante do R-4 da Matrícula no 329310, registrado junto ao 3o Oficio do Registro Imobiliário do Distrito Federal, no prazo de 15 (quinze dias) a contar do trânsito em julgado desta decisão e fornecer a competente escritura do imóvel, sob pena de multa diária, que fixo no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração ou aplicação de outras medidas coercitivas visando o cumprimento da obrigação de fazer”.
3 – Decisão extra petita. Inocorrência. O acórdão embargado não alterou o título executivo, nem decidiu extra petita. O título tem por objeto a obrigação de fazer de promover a baixa na hipoteca de modo a permitir a transferência da propriedade imóvel. O acórdão do agravo de instrumento simplesmente esclareceu que o cumprimento não pode se dar mediante execução específica em razão de envolver interesse de terceiro que não participou da formação do título e que não tem foro neste ramo do sistema especial. Questão já examinada em julgamento anterior.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.